Tribunal: TJES
Processo: 0013472-12.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013472-12.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA ELIANA PAIVA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REPOSIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR ERRO ADMINISTRATIVO. BOA-FÉ DA SEGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que isentou a segurada do ônus da reposição estatutária e condenou o Instituto a restituir os valores descontados, com atualização monetária pelo IPCA e, a partir de 09/12/2021, pela Taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se os valores recebidos indevidamente pela segurada, em decorrência de erro administrativo, devem ser restituídos, considerando a alegação de inexistência de ilegalidade ou abuso de poder na revisão dos proventos.
3. Analisar a correção monetária aplicada à devolução dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 139, reconheceu que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e se aposentaram posteriormente têm direito à paridade e integralidade, desde que observadas as regras de transição.
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que valores recebidos de boa-fé por servidores públicos, em razão de erro da Administração, são irrepetíveis (AgInt no REsp n. 1.572.978/RS).
6. No caso concreto, não restou comprovada má-fé da segurada no recebimento dos proventos, sendo afastada a devolução dos valores com base na boa-fé objetiva.
7. A correção monetária aplicada pela sentença está em conformidade com o Tema 810 do STF e a EC nº 113/2021, não havendo necessidade de reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Majoração da verba honorária sucumbencial em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Valores recebidos indevidamente por erro da Administração são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do servidor.
2. A correção monetária sobre valores restituídos deve seguir o IPCA até 09/12/2021 e, após essa data, a Taxa Selic, conforme o art. 3º da EC nº 113/2021."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, XXXVI; EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Tema 139.

STJ, AgInt no REsp n. 1.572.978/RS, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 24/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013472-12.2014.8.08.0024.

APELANTE: INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

APELADA: MARIA ELIANA PAIVA DOS SANTOS.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação interposto
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
em face d
a
respeitável sentença
id
12500236, integrada pela decisão id 12500241, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital nos autos da ação pelo procedimento comum proposta contra ele por
Maria Eliana Paiva dos Santos
, que acolheu “em parte os pedidos, apenas para isentar a requerente do ônus da reposição estatutária, tornando definitiva a liminar a seu tempo concedida” e condenou “o IPAJM a devolver à requerente os valores descontados a título de reposição estatutária, acrescidos de juros de mora, a partir da citação, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F da Lei 9.494

de 1997, com redação dada pela Lei n. 11.960 de 2009), e correção monetária pelo IPCA e, a partir de cada desconto. A partir de 09/12/2021 aplica-se a TAXA SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021”.

Nas razões do recurso
(id 12500242
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) “não há fundamento para que se conceda o pleito formulado pela autora, porquanto não há nenhuma ilegalidade ou abuso de poder perpetrado pelo IPAJM, senão a aplicação fiel do texto constitucional”;
2) “Tema 979, que sofreu modulação dos efeitos, para atingir os processos distribuídos na primeira instância a contar da publicação, tem-se que no presente caso não há qualquer equívoco de interpretação ou má aplicação da lei pela Administração”; e 3) “quanto à correção monetária, na verdade, deveria ser o IPCA E, considerando que o teor do julgamento do Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947. Tema 810. Destarte, deveria a r. sentença estabelecer a taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a contar de 09/12/2021”.

Requereu “seja conhecida e provida a presente apelação, a fim de que seja reformada a sentença prolatada, julgando-se improcedentes os pedidos”.

O recurso
não deve ser
provido.

Sob o Tema n. 139 o excelso Supremo Tribunal Federal assentou tese vinculante no sentido de que “Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005”.

No caso,
conforme salientado na respeitável sentença “
considerando que a requerente não comprovou a observância dos requisitos específicos para a concessão de aposentadoria com paridade e integralidade, não se afigura ilegal a revisão dos proventos pela autarquia previdenciária”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “ não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido à interpretação errônea, à má aplicação da lei ou, ainda, a erro da Administração, em virtude da presunção de boa-fé do servidor público” (AgInt no REsp n. 1.572.978/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

No caso, não restou comprovada má-fé da apelada em relação ao recebimento
dos
seus proventos de aposentadoria,
valendo destacar que as
regras previdenciárias
apresentam complexidade, não possuindo os servidores, na maioria das vezes,
conhecimento suficiente para saber o valor de seus proventos de inatividade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema 979 assentou que “Com relação aos pagamentos indevidos aos segurados decorrentes de erro administrativo (material ou operacional), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, são repetíveis, sendo legítimo o desconto no percentual de até 30% (trinta por cento) de valor do benefício pago ao segurado/beneficiário,
ressalvada a hipótese em que o segurado, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”.
Meu, o destaque em negrito.
No caso,
como
a boa-fé objetiva d
a apelada está configurada,
resta afastada a aplicação da primeira parte da tese firmada no precedente vinculante, não sendo aplicada a modulação dos efeitos.

Nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida em relação aos acessórios (juros de mora e correção monetária) porque, após o julgamento de embargos de declaração, foi integrada a sentença para nela constar “correção monetária pelo IPCA e, a partir de cada desconto. A partir de 09/12/2021 aplica-se a TAXA SELIC nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021”.

P
osto isso,
nego
provimento
à
apelação
e majoro a verba honorária sucumbencial
devida pelo apelante
em 1% (um por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.